Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716037-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando os autos principais no 0009038-34.2009.8.07.0007 observa-se que o bem objeto do agravo já foi leiloado, havendo a sua arrematação. Ademais, ao que parece a decisão recorrida apenas reforça o preceito legal de não modificação do bem após a penhora. Assim, manifeste-se o agravante justificando se persiste o seu interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator